Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-93.2020.8.11.0093
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000370-93.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGRO FLORESTAL CORREGO DAS LAVRAS LTDA - CNPJ: 08.797.454/0001-47 (APELADO), MAURICIO REHDER CESAR - CPF: 267.478.698-18 (ADVOGADO), NELSON JOSE CAMOLESI - CPF: 722.988.398-91 (APELADO), ANTONIO CELSO CAMOLESE - CPF: 722.988.558-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a quitação do débito tributário inscrito na CDA e extinguiu a execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão da quitação do débito, bem como à adequação do critério e do montante fixados a esse título.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou à indevida continuidade da demanda.

4. No caso, o débito foi quitado em 31/8/2022 e a Fazenda Pública possuía ciência inequívoca da extinção da obrigação desde fevereiro de 2023, conforme se extrai de documentos juntados nos autos da ação anulatória correlata.

5. Apesar disso, a execução teve prosseguimento com atos processuais relevantes, inclusive pedido de citação por edital em novembro de 2024, o que demandou a oposição de exceção de pré-executividade para reconhecimento da inexigibilidade do crédito.
6. Evidenciada a ciência prévia da quitação pela exequente e a continuidade injustificada da demanda, justifica-se a imposição de honorários advocatícios.

7. Considerando que a quitação ocorreu de forma administrativa, mediante o pagamento dos honorários relativos ao débito junto ao FUNJUS, e que não houve proveito econômico mensurável para a parte executada, a fixação dos honorários com base no valor integral da causa mostra-se desproporcional no caso em análise.

8. Aplica-se, portanto, o art. 85, § 8º, do CPC, para arbitramento equitativo da verba honorária, mantida a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante da concordância da Fazenda Pública com a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por quitação do débito reconhecida após ciência inequívoca da inexigibilidade do crédito, sendo possível, na ausência de proveito econômico mensurável, a fixação equitativa da verba nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Execução Fiscal nº 1000370-93.2020.8.11.0093, proposta em face de
AGRO FLORESTAL CÓRREGO DAS LAVRAS LTDA
. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconheceu a quitação do débito objeto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017173269, extinguiu o processo e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a sentença não levou em consideração o fato de que a extinção do feito decorreu de fato superveniente ao ajuizamento da ação – quitação da CDA –, circunstância em que a jurisprudência admite a não imposição de honorários advocatícios.

Argumenta, ainda, que a fixação de honorários nos percentuais mínimos legais, tomando-se por base o valor integral da causa (R$ 596.010,58), revela-se desproporcional, resultando em enriquecimento sem causa e afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz que a discussão sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios encontra-se atualmente suspensa no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1.255, que trata da possibilidade de fixação por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa ou da condenação for exorbitante. Ressalta, nesse sentido, que diversos tribunais têm determinado a devolução dos autos às instâncias de origem, a fim de que aguardem o desfecho do referido julgamento.

Com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, defende que a fixação equitativa dos honorários mostra-se adequada, tendo em vista que o valor atribuído à causa não reflete a complexidade da demanda nem o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.

Pontua a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal em que os honorários foram arbitrados de forma equitativa, mesmo em causas de valor elevado.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, mediante fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nas contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, alegando que o pagamento ocorreu antes da citação e que o Estado tinha ciência da quitação desde fevereiro de 2023, mas prosseguiu com a execução. Sustentam não ser caso de suspensão pelo Tema 1.255/STF, por não se tratar de valor exorbitante, nem de fixação de honorários por equidade, diante da ausência dos requisitos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a quitação do débito referente à CDA nº 2017173269 e extinguiu a execução fiscal. Alega que a extinção decorreu de fato superveniente ao ajuizamento, razão pela qual considera indevida a condenação em honorários advocatícios. Sustenta, ainda, que a fixação da verba sobre o valor integral da causa é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A exceção foi oposta por Agro Florestal Córrego das Lavras Ltda., que comprovou documentalmente a quitação integral do débito, tornando o crédito inexigível. A sentença reconheceu o pagamento, fato admitido pelo próprio Estado, e extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se, exclusivamente, à possibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão da quitação do débito, bem como, de forma subsidiária, à adequação do critério e do montante fixados a esse título.

À luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração ou à indevida continuidade do processo.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na sentença, a quitação do débito ocorreu em
31/8/2022
, fato reconhecido pela própria Fazenda Pública. Ademais, ficou demonstrado que o Estado já tinha ciência inequívoca do pagamento ao menos desde
fevereiro de 2023
, ocasião em que foram opostos embargos de declaração nos autos da ação anulatória (processo nº 0001168-41.2019.8.11.0082), que tinha por objeto o mesmo débito executado, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

Ainda assim, a execução fiscal teve seguimento, com a prática de atos processuais relevantes — inclusive requerimento de citação por edital em
novembro de 2024
— mesmo quando já não havia crédito exigível, o que tornou necessária a oposição de exceção de pré-executividade para que a quitação do débito fosse finalmente reconhecida.

Tal conduta afasta a alegação de que a extinção do feito decorreu de fato alheio à atuação da Fazenda Pública, evidenciando que a continuidade da demanda resultou de sua própria iniciativa, mesmo após a perda superveniente do objeto.

Nesse contexto, a condenação em honorários não contraria a jurisprudência; ao contrário, alinha-se ao entendimento segundo o qual, sendo acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal após ciência inequívoca da inexigibilidade do crédito, impõe-se a responsabilização do exequente pelos ônus da sucumbência, conforme reiteradamente decidido por esta Corte.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INDEVIDO PROSSEGUIMENTO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBSEQUENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO EXTINTIVA. EXCLUSÃO DO ORA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. CRITÉRIO PARA ARBITRAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARTIGO 85, § 8º CPC/15.
Inegável o cabimento da imposição de honorários advocatícios na espécie, em atenção ao princípio da causalidade, já que a municipalidade deu causa ao indevido prosseguimento da execução fiscal
, mesmo após a prolação de sentença extinguindo o feito, situação que implicou a inclusão do ora agravante no polo passivo e a oposição de exceção de pré-executividade, ao que se seguiu sua posterior exclusão da demanda, em decorrência da declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à referida decisão extintiva. Hipótese que, por não corresponder a impugnação ao crédito tributário propriamente dito, não atrai definição de proveito econômico, autorizando emprego do § 8º, artigo 85, CPC/15, como firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53611449820238217000 OUTRA, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 13/03/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

No que se refere aos honorários advocatícios, cumpre destacar que, uma vez comprovada a quitação integral do débito executado na via administrativa — sobre o qual já houve pagamento de honorários por meio do FUNJUS —, não subsiste proveito econômico mensurável que justifique a adoção do valor originário da causa como base de cálculo da verba sucumbencial.

Isso porque a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento de fato extintivo do crédito tributário, já consumado fora do âmbito judicial. Assim, restou configurado o indevido prosseguimento da execução fiscal após a quitação do débito, motivo pelo qual se impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, inexistindo qualquer vantagem patrimonial obtida pela parte executada, ora apelada, nos termos do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, a fixação dos honorários deve observar critério que reflita adequadamente a natureza da demanda e o efetivo resultado processual, afastando-se a vinculação automática ao valor integral da execução, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à lógica do art. 85 do Código de Processo Civil, que pressupõe a existência de proveito econômico ou, ao menos, de valor da causa que represente a utilidade concreta do provimento jurisdicional.

Dessa forma, condena-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantida a redução prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal, diante da concordância da Fazenda Pública com a extinção do feito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao critério e ao quantum dos honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso, os quais fixo por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantida a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, em razão da concordância da Fazenda Pública com a extinção do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025